Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000892-74.2121.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DR. GIANCARLO SANTOS
DRa DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO
PACIENTE: DAVID PEREIRADA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. GIANCARLO SANTOS e DRa DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO (advogados) em favor de DAVID PEREIRADA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de no 614727).
O paciente encontra-se pronunciado com demais corréus acusados de integrar organização criminosa (CV) e ter praticado crime descrito no art. 121 do Código Penal, contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA, ocorrido no dia 22/03/20, tendo a autoridade tida como coatora mantido o decreto preventivo em desfavor do beneficiário.
O impetrante alega, em síntese, que não estão presente os requisitos do art. 312 do CPP, verbis:
“É inconcebível a pronuncia do paciente no caso em questão, sem nenhum liame probatório, mais grave ainda, é a manutenção do cárcere até o julgamento, sendo essa prisão uma verdadeira afronta aos direitos do paciente, ocasionando um constrangimento ilegal, o que é inadmissível em um estado democrático de direito.” (Inicial – pag. 17-PDF).
Sustenta que o periculum libertatis não foi demonstrado na decisão impugnada, não apontou elementos suficientes de coautoria ou de participação do paciente no crime investigado.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário, por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, para que responda a ação em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Em que pese a pretensão aduzida na inicial, não vislumbro, “prima face”, patente ilegalidade ou abuso de poder na decisão emanada da autoridade tida como coatora que, em virtude de decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente.
No presente caso dos autos, ao manter o decreto preventivo, considerou permanecer os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente, sustentando que: “Após análise dos autos, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação das prisões preventivas dos acusados DAVI, DEVISON... ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Neste contexto, ainda se fazem presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação das custódias. Por outro lado, não há indicativo da necessidade de substituição das custódias cautelares de DAVID...por prisões domiciliares porquanto não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal.
Desta feita, MANTENHO as prisões dos pronunciados DEVID PEREIRA DA SILVA...” (Decisão pag. 132-PDF).
Assim, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, até porque a pretensão almejada em sede de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo melhor ser analisada quando da análise do mérito, pelo colegiado.
Ademais, o enunciado no 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis:
"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c